Tribunal: TJDFT
Processo: 0728969-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL (1727) PROCESSO N.: 0728969-46.2022.8.07.0000 REQUERENTE: DIEGO PEREIRA DA SILVA SIRQUEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Petição Criminal ajuizada pelo próprio sentenciado Diego Pereira da Silva Sirqueira em seu favor. Pretende o requerente, em suma, a desclassificação da conduta que lhe fora imposta nos autos da ação penal no n. 0711225-54.2021.8.07.0006 para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Manifestação da Defensoria Pública ao Num. 39354326, pela qual informa que o pleito já foi acolhido em sede de apelação criminal. Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela extinção do feito, tendo em vista que o pedido já foi anteriormente analisado e deferido por este e. Tribunal. (Num. 39868629). DECIDO. Conforme relatado, o Requerente pretende a desclassificação da conduta que lhe fora imposta nos autos da ação penal n. 0711225-54.2021.8.07.0006 para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Contudo, conforme manifestação da Defensoria Pública e Procuradoria de Justiça, o pleito já foi acolhido por esta e. Turma Criminal, em sede de apelação, cuja ementa do respectivo acórdão é a seguinte (Num. 39354327 - Pág. 2): APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 1. Apelação na qual a defesa requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, e a absolvição do delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003. 2. A prova produzida nos autos não comprova a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, restando demonstrado apenas o delito de e posse para uso próprio - artigo 28, “caput”, da Lei no. 11.343 (trazer consigo droga para consumo pessoal). 2.1 No caso, os relatos das testemunhas policiais, em que pese dotados de grande relevância, não foram suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Ademais, pela própria quantidade de droga apreendida, é possível concluir que a conduta do réu mais se aproxima de um usuário do que de um traficante de drogas. 3. Pela prática do referido crime revela-se de acordo com a lei e adequada ao caso concreto a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses. 4. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido, por depoimentos coesos e harmônicos dos policiais responsáveis pelas buscas na residência do réu, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Assim, observa-se a manifesta ausência de interesse processual do requerente, diante de já ter sido acolhido o pleito formulado. Conclusão Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da petição criminal, nos termos do art. 87, IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator